Tribunal: TJMT
Processo: 1003562-75.2025.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003562-75.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDINEIA ALMEIDA SILVA FERNANDES - CPF: 798.132.672-91 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ROMULO VASLAV NIJINSKY PINHEIRO BICHO - CPF: 034.619.141-69 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR BISPO VIEIRA - CPF: 048.400.361-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No1003562-75.2025.8.11.0055– COMARCA DE TANGARA DA SERRA

APELANTE: VALDINEIA ALMEIDA SILVA FERNANDES

APELADO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa. A defesa suscita nulidade da busca domiciliar sem mandado, pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a entrada em domicílio sem mandado judicial foi ilícita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (iii) determinar se é cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e (iv) verificar a legalidade da exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em razões objetivas e situação de flagrante delito, evidenciadas por informações prévias de inteligência, abordagem com apreensão inicial de drogas e indicação do local pela própria agente.

4.

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar em situação de flagrância.

5.

O conjunto probatório, composto por auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos policiais coerentes e harmônicos, comprova a materialidade e autoria delitivas.

6.

Os depoimentos de policiais, quando prestados sob contraditório e em consonância com outras provas, são idôneos para fundamentar a condenação.

7.

A quantidade, o fracionamento da droga, a apreensão de balança de precisão, dinheiro em espécie e o modo de atuação evidenciam a destinação mercantil do entorpecente.

8.

A condição de reincidente impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

9.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a referência genérica à nocividade da droga sem individualização da gravidade no caso concreto.

10.

A quantidade de droga apreendida, não expressiva, não justifica o afastamento do mínimo legal, impondo a redução da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões e situação de flagrante delito, inclusive em crimes permanentes.

2.

Os depoimentos policiais, corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para embasar condenação por tráfico de drogas.

3.

A reincidência afasta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

4.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera referência genérica à natureza da droga.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI e art. 93, IX; CP, art. 33, §2o e §3o, e art. 59; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, HC 239.904 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 11.06.2024; STJ, AREsp 2.182.707/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 26.12.2024; STJ, AREsp 2.466.089/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 26.12.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Valdineia Almeida Silva Fernandes
, visando à reforma da sentença proferida nos autos no1003562-75.2025.8.11.0055, pelo Juízo da

1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que a condenou pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, à pena definitiva05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais pelo a apelante suscita,
preliminarmente
, a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, sustentando violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.

No mérito, almeja a
absolvição
por insuficiência probatória, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais e que não restou demonstrada a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos. Subsidiariamente, postula a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado
prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, bem como a redução da
pena-base ao mínimo legal
e a fixação de regime inicial diverso do fechado. (ID 349129402)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
não provimento
do recurso. (ID 349129406).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito o Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade

pinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, conforme entendimento sumariado: (ID

353530870)

“
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES E SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. APREENSÃO DE COCAÍNA, DINHEIRO E BALANÇA DE PRECISÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA NA NATUREZA DO ENTORPECENTE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. RELATÓRIO
1. Apelação criminal interposta por Valdineia Almeida Silva Fernandes contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. 2. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a revisão da dosimetria da pena.
II. FUNDAMENTOS DO PARECER
3. A entrada em domicílio sem mandado judicial revela-se legítima quando amparada em fundadas razões e situação de flagrante delito, circunstâncias verificadas no caso concreto a partir de informações prévias da inteligência policial, abordagem do veículo utilizado na venda de drogas e apreensão inicial de entorpecentes. 4. O conjunto probatório, formado por auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e depoimentos de investigadores de olícia, comprova de forma segura a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas. 5. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, são idôneos para fundamentar a condenação. 6. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, associadas à apreensão de balança de precisão e às circunstâncias da abordagem, evidenciam a destinação mercantil das substâncias e indicam dedicação à atividade criminosa. 7. A presença de elementos que indicam habitualidade na prática delitiva impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. 8. A exasperação da pena-base mostra-se legítima quando fundamentada na natureza do entorpecente apreendido, em observância ao art. 42 da Lei de Drogas e aos critérios do art. 59 do Código Penal, espeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. CONCLUSÃO
9.
Parecer pelo desprovimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026